Tribunal: TJMT
Processo: 1047212-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047212-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR TIDO COMO CORRETO. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 10 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o executado alegou excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à natureza dos fundamentos da impugnação e à necessidade de observância do art. 10 do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a natureza dos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC e aos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a impugnação se fundou em alegação de excesso de execução, sem apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido como correto, o que impõe sua rejeição liminar, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

A qualificação da insurgência como questionamento da metodologia de cálculo não afasta a exigência legal de apresentação do valor incontroverso e do

demonstrativo discriminado, cuja ausência constitui fundamento suficiente para a rejeição da impugnação.

Não há violação ao art. 10 do CPC quando a decisão aplica norma cogente expressamente prevista em lei, especialmente porque houve prévia intimação da parte contrária para se manifestar sobre os embargos opostos na origem, afastando decisão surpresa.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, em consonância com o art. 489, §1o, IV, do CPC, e com o art. 93, IX, da CF.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando inexistente vício no julgado, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados, por terem sido apreciados sob a ótica da controvérsia decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido como correto, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes. 3. Não há violação ao art. 10 do CPC quando a decisão aplica norma cogente após oportunizar manifestação das partes, inexistindo decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 10, 489, §1o, IV, 525, §§ 4o e 5o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No1047212-46.2025.8.11.0000

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. X RONIM
Á
RCIO NAVES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto
por BANCO DA AMAZÔNIA S.A
,
contra acórdão que
, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de RONIMÁRCIO NAVES, mantendo inalterada a decisão de origem que
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
.

Para tanto
o embargante alega
, em síntese,
a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: (i) à natureza dos fundamentos da impugnação, sustentando que não se limitou a alegar excesso de execução, mas questionou a própria metodologia de cálculo adotada pelo exequente; e (
ii
) à necessidade de observância do art. 10 do CPC, argumentando que não houve análise específica sobre eventual necessidade de prévia oitiva da parte quanto à aplicação do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição
de efeitos infringentes
. Subsidiariamente, pede manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos
aclaratórios.

Inicialmente, q
uanto à alegada omissão sobre a natureza dos fundamentos da impugnação, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a impugnação apresentada pelo executado, ora embargante, fundava-se exclusivamente em excesso de execução, questionando a metodologia utilizada pelo exequente, especialmente a inclusão de juros de 1% ao mês sobre a base do proveito econômico.

Conforme consignado no acórdão, "o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando exclusivamente excesso de execução, questionando a metodologia utilizada pelo exequente, especialmente a inclusão de juros de 1% ao mês sobre a base do proveito econômico. Contudo, conforme reconhecido pelo próprio agravante em suas razões recursais, não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entendia correto e sequer declarou o valor que entende devido."

Assim, a questão foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido que, independentemente da complexidade técnica da controvérsia ou da natureza específica da
divergência (metodologia de cálculo), a ausência de demonstrativo discriminado do valor tido como correto impõe a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do
Código de Processo Civil.

O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à suposta violação ao art. 10 do CPC. O voto condutor foi claro ao reconhecer que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos na origem foi legítima, porquanto destinada a sanar omissão relevante quanto à aplicação de dispositivo legal cogente.

A
demais, conforme se extrai dos autos, houve prévia intimação da parte adversa para manifestação sobre os embargos declaratórios opostos em primeiro grau, afastando-se qualquer alegação de decisão surpresa ou afronta ao contraditório substancial.

A modificação do entendimento anteriormente adotado pelo juízo singular não configura, por si só, violação ao art. 10 do CPC, especialmente quando decorre da correção de omissão quanto à incidência de norma expressa que impõe a rejeição liminar da impugnação desacompanhada de demonstrativo de cálculo. O acórdão embargado examinou
essa
circunstância ao consignar que não houve uso indevido dos embargos de declaração, mas regular saneamento de vício integrativo.

Também não se verifica afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o julgado apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que explicite, como ocorreu, as razões que embasaram sua convicção.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, a simples menção expressa aos dispositivos legais não é requisito indispensável quando a matéria neles contida foi devidamente debatida e decidida. De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte embargante, na medida em que a controvérsia foi apreciada sob a ótica dos
arts
. 525, §§ 4o e 5o, 1.022 e 489 do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Em verdade, os presentes embargos revelam nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026